Tribunal: STF
Processo: RE 280238
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
PRECATÓRIO: EXPEDIÇÃO DESNECESSÁRIA, EM SE TRATANDO DE DÉBITO DE
PEQUENO VALOR. LEI Nº 10.099/00, QUE REGULAMENTOU O ART. 100, §
3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO.
Precedentes de ambas as Turmas.
Agravo improvido.